Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713908-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE APELADO: DAIANE RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de documentos, suscitada nas contrarrazões apresentadas por DAIANE RIBEIRO DE SOUZA no ID 41147932, p. 5. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora